Tribunal: TJBA
Processo: 8003701-75.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8003701-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
ARTS
.157, §2º, II
DO CÓDIGO PENAL

E ART.
244 B
DA LEI
8069/90
C/C ART
. 70
DO
CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DO RECURSO
EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA

1-
A
s questões atinentes à fixação da pena e do regime prisional demandam reexame aprofundado das provas, providência inviável nos estreitos limites do "writ".
Consoante remansosa jurisprudência, o
H
abeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio previsto na legislação processual.

2-

De outra parte, no que tange à prisão do paciente, subsistem os requisitos objetivos e de cautelaridade delineados nos artigos
312
e
313
do
Código de Processo Penal
.

3-
Não se verifica vício de fundamentação no decisório questionado, porquanto a autoridade impetrada valeu-se da amplamente aceita fundamentação "per relationem" para negar o direito de apelar em liberdade quando da prolação da sentença condenatória.

4- Ordem conhecida em parte e nesta, denegad
a
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8003701-75.2024.8.05.0000
, da Comarca de
SALVADOR
-BA,
tendo como Impetrante

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como Paciente

JOÃO
VITOR ATAÍDE DOS SANTOS .

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
parcialmente o Habeas Corpus
e DENEGAR a ordem
, nos termos do voto condutor.